Tribunal: TJBA
Processo: 8069514-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069514-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. Advogado(s): LEONARDO MARTINS WYKROTA AGRAVADO: EUNAFLORA PAISAGISMO LTDA Advogado(s):JOECELIA COUTINHO QUADROS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO DE PRODUTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SANEADORA. ALIENAÇÃO DO BEM LITIGIOSO NO CURSO DA DEMANDA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL DIRETA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação de Restituição de Valores cumulada com Indenização, (i) rejeitou a preliminar de perda superveniente do interesse de agir, apesar da alienação da retroescavadeira objeto da lide; (ii) reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com base na teoria finalista mitigada; (iii) inverteu o ônus da prova em desfavor da fabricante, ora Agravante; e (iv) indeferiu a produção de prova pericial direta, por impossibilidade fática, mantendo a designação de audiência de instrução. 2. A Agravante pleiteia a extinção do processo ou, subsidiariamente, a reforma integral da decisão, para afastar a incidência da lei consumerista, anular a inversão do ônus probatório e suspender a instrução processual. II. Questão em discussão 3. As questões centrais submetidas a este Tribunal consistem em verificar: a) a ocorrência de perda superveniente do interesse processual, em decorrência da alienação voluntária do bem litigioso pela parte autora, no curso da demanda; b) a correta aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre uma fabricante de máquinas pesadas e uma empresa de paisagismo, que utiliza o equipamento como bem de capital, com base na teoria finalista mitigada e na alegação de vulnerabilidade técnica; c) a legalidade da inversão do ônus da prova em desfavor da fabricante, para demonstrar a inexistência de vício de fabricação, diante da impossibilidade de realização de perícia direta causada pela alienação do bem, e a caracterização, ou não, de prova diabólica; d) a configuração de cerceamento de defesa, pelo indeferimento da produção de prova pericial direta e pela designação de audiência de instrução antes da produção de prova técnica. III. Razões de decidir 4. A alienação do bem litigioso no curso do processo, não acarreta, de forma automática, a perda do interesse de agir. A pretensão inicial de restituição do valor pago, diante da impossibilidade de devolução do produto, converte-se em pleito de reparação por perdas e danos. Compete ao juízo de primeiro grau, na análise do mérito, apurar a extensão do dano e o eventual enriquecimento ilícito, mas a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional para a composição do conflito permanecem, justificando o prosseguimento do feito. 5. A aplicação da teoria finalista mitigada é adequada quando, apesar de o adquirente ser pessoa jurídica que emprega o bem em sua atividade lucrativa, fica demonstrada sua vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica frente ao fornecedor. No caso, a relação entre uma empresa de paisagismo e uma fabricante de grande porte de maquinário complexo, evidencia uma assimetria informacional e técnica, que justifica o enquadramento da relação como de consumo. 6. A inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não configura imposição de prova diabólica à fabricante. Ainda que a perícia direta no equipamento específico seja inviável, a empresa detém o monopólio das informações técnicas sobre o projeto, o processo de fabricação, os testes de qualidade e o histórico de desempenho do modelo, possuindo meios para produzir prova positiva sobre a inexistência de vício sistêmico ou de projeto, o que afasta a alegação de ônus probatório impossível. 7. A impossibilidade de realização da perícia direta, causada pela parte que a requer, não obsta o prosseguimento da instrução processual com os meios de prova remanescentes, como a prova documental e testemunhal, que ganham relevância para a elucidação dos fatos. A designação de audiência de instrução, nesse contexto, alinha-se aos princípios da celeridade e da economia processual, não configurando cerceamento de defesa, especialmente quando resguardada a análise de eventual pedido de prova pericial indireta pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento: "1. A alienação do bem litigioso no curso da ação não implica perda superveniente do interesse de agir quando a pretensão pode ser convertida em reparação por perdas e danos, matéria a ser dirimida no mérito. 2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com base na teoria finalista mitigada, à relação entre pessoas jurídicas quando, a despeito do uso do bem como insumo, houver manifesta vulnerabilidade técnica de uma parte em relação à outra. 3. A inversão do ônus da prova em desfavor do fabricante, mesmo com a inviabilidade de perícia direta no produto, não constitui prova diabólica quando este detém meios para demonstrar, por outros meios técnicos e documentais, a ausência de vício de fabricação. 4. A inviabilidade da prova pericial direta não impede a realização de outros atos instrutórios, como a audiência de instrução e julgamento, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual". Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 5º, 6º, 7º, 139, VI, 373, 477, 485, VI, 884 e 1.015, XI. Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 2º e art. 6º, VIII. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069514-15.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA e como Agravado EUNAFORA PAISAGISMO LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA